Tribunal: TJDFT
Processo: 0749999-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0749999-06.2023.8.07.0000 RECORRENTES: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA, SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA, VIAÇÃO ALVORADA LTDA - EPP, VIAÇÃO PLANETA LTDA RECORRIDOS: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO E ARBITROU O QUANTUM DEBEATUR. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM CONTRATO. VALOR DAS TARIFAS. PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. CÁLCULOS DOS CUSTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTADORIA JUDICIAL. AUXILIAR DO JUÍZO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. VIOLAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. GLOSA DE RUBRICAS. VARIAÇÃO MONETÁRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional quando houve fundamentação expressa, clara e coerente pelo magistrado, que se debruçou acerca dos argumentos deduzidos pelas partes, analisando as provas dos autos e declinando devidamente as razões do seu convencimento. 2. Consoante estabelece o art. 502 do CPC, “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. 3. Não foram fixados, no título executivo judicial, parâmetros objetivos para o arbitramento do quantum debeatur, sobretudo em razão da dificuldade na elaboração dos cálculos, razão pela qual não há que se falar em coisa julgada acerca do tema. 4. A aplicação da legislação vigente à época dos fatos decorre do próprio título executivo judicial objeto de liquidação, uma vez que nele restaram deduzidas as normas e leis que regiam a matéria à época, como forma de embasar os cálculos realizados àquele tempo, para fins de constatação da existência ou não de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e, via de consequência, de prejuízos às autoras. 5. A inobservância da legislação que, ao tempo dos fatos, permitia o cálculo dos custos reais das tarifas conduziria a um enriquecimento ilícito das autoras, na medida em que incluiria no quantum debeatur despesas não abrangidas legalmente na concepção dos custos, desbordando da própria discussão travada na ação de conhecimento e, via de consequência, do an debeatur estabelecido no título executivo judicial. 6. A Contadoria Judicial afigura-se órgão auxiliar do Juízo, dotado de conhecimento técnico, de isenção processual, bem como de fé pública. 7. Descabe falar em cerceamento de defesa pelo fato de o Juízo ter entendido que o laudo pericial e os esclarecimentos prestados pelas partes, por si sós, eram insuficientes para se ter segurança na verificação da correção dos cálculos elaborados, enviando os autos à Contadoria Judicial, para que essa pudesse auxiliá-lo na compreensão do tema, com respaldo no art. 524, § 2°, do CPC e com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, dando ampla ciência às partes e oportunizando-lhes, mais de uma vez, manifestar-se em relação aos cálculos elaborados. 8. Nos termos do § 1° do art. 6° da LINDB, “Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou”.9. Ainda que se considere a legislação vigente à época dos fatos, que autorizava o lançamento da variação monetária nos balanços, essa rubrica não pode ser incluída no montante do valor da indenização devida, seja por possuir finalidade tributária, seja porque importaria em bis in idem, uma vez que já houve atualização monetária dos custos e das despesas principais sobre os quais recai a variação monetária. 10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No especial, as recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 505 e 507, todos do CPC, afirmando que deve ser respeitada a coisa julgada e a preclusão consumativa. Enfatizam que no julgamento do REsp 1.409.705, o STJ determinou que o arbitramento deveria ser feito com esteio na segunda perícia já realizada, contudo, o acórdão impugnado acolheu uma nova forma de cálculo; c) artigos 7o, 8o, 479, 480, e 524, § 2o, todos do Código de Processo Civil, asseverando que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial representam uma quarta perícia, que, em violação ao devido processo legal, não foi acompanhada pelo assistente técnico de nenhuma das partes, em claro cerceamento de defesa; d) artigo 6o, § 1o, da LINDB, insurgindo-se contra o afastamento da sistemática legal vigente à época, que reduzia os prejuízos decorrentes da inflação. Apontam que não foi observado o princípio tempus regit actum. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, apontam vilipêndio aos artigos 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial com relação à indicada afronta aos artigos 7o, 8o, 479, 480, 502, 503, 505, 507, e 524, § 2o, todos do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: [...] ao contrário do que afirmam as recorrentes, não se constata a ocorrência de preclusão consumativa ou de violação à coisa julgada. (...) No julgamento do recurso especial, o c. STJ, em que pese tenha dado provimento ao recurso, determinou o retorno dos autos ao Juízo do primeiro grau, ‘a fim de que prossiga com a liquidação, determinando a realização de novo arbitramento’ (ID 27379268 – Pág. 6, na origem), o que demonstra que foi respaldada a fundamentação do julgador originário no sentido da necessidade de realização de nova perícia, para fins de arbitramento do quantum debeatur. Ademais, nas notas taquigráficas do julgamento, constata-se que o Relator do acórdão, em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, deixou claro que a conclusão do seu voto era no sentido de que ‘a liquidação se faça por arbitramento, sem prejuízo de o juiz poder adotar – isso é óbvio –, as medidas que julgar cabíveis e adequadas para elucidar o quantum debeatur’ (ID 27387670 – Pág. 15-16, na origem). Corrobora essa constatação o fato de que, ao ratificar o voto, Sua Excelência consignou que estava ‘votando no sentido de manter a liquidação por artigos, [ou melhor,] a liquidação por arbitramento, sem prejuízo de o juiz poder, e dever até, recolher onde ele achar que existem dados que o levem, com segurança, a quantificar a indenização’ (ID 27387670 – Pág. 20, na origem).” (ID 61476412 – Pág. 13-14) [...] “em que pese as agravantes sustentem que a composição dos custos, para fins de fixação do valor da indenização, não poderia considerar a legislação aplicável à época dos fatos, porquanto ‘tal matéria deveria ter sido objeto de discussão quando do julgamento do recurso especial que definiu as balizas da terceira perícia’ (ID 53722750 – Pág. 12), incidindo sobre ela preclusão consumativa e os limites da coisa julgada, o argumento não encontra amparo. Com efeito, a mencionada matéria não foi objeto de análise pelo c. STJ, não tendo o Tribunal Superior estabelecido critérios objetivos para a realização dos cálculos pela nova perícia, de modo que não há que se falar em coisa julgada acerca do tema. Em verdade, o Tribunal da Cidadania deixou clara a possibilidade de que o juiz adotasse as medidas que julgasse cabíveis e adequadas para elucidar o quantum debeatur. Ainda, inexiste preclusão consumativa sobre a questão, haja vista que o recurso especial foi interposto pelas autoras porque a mencionada decisão outrora proferida pelo Juízo de primeiro grau não lhes foi favorável. Não houve recurso do Ente Público, porquanto sua tese de impugnação à perícia realizada foi acolhida pelo magistrado de origem e pelo TJDFT, de modo que sequer havia interesse processual para interpor recurso especial. Consoante asseverou o d. magistrado prolator da decisão agravada, ‘rememorado o curso processual, tanto na fase de conhecimento, bem como no âmbito desta fase de liquidação, se sobressai incólume de dúvida persistir pendente de decisão judicial acerca da adequada composição dos custos das empresas que deverão prevalecer para fins de homologação dos cálculos, uma vez que, a esse respeito, repita-se, não houve qualquer decisão definitiva’ (ID 175755313 – Pág. 4, na origem)” (ID 61476412 – Pág. 14-15) [...] “A Contadoria Judicial afigura-se órgão auxiliar do Juízo, dotado de conhecimento técnico, de isenção processual, bem como de fé pública. (...) Nesse contexto, antes de adentrar a análise do mérito da demanda propriamente dito, o d. Juízo entendeu que o laudo pericial e os esclarecimentos prestados, além dos pareceres apresentados pelos assistentes técnicos de ambas as partes, por si sós, eram insuficientes para se ter segurança na verificação da correção dos cálculos elaborados, razão pela qual enviou os autos à Contadoria Judicial, para que essa pudesse auxiliá-lo na compreensão do tema. Frise-se que tal procedimento é previsto no art. 524, § 2°, do CPC, que dispõe que, ‘Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado’. Não se tratou, pois, de uma nova perícia, como asseveram as agravantes, mas de mera consulta do Juízo a órgão que lhe auxilia e que é imparcial na demanda, com vistas a amparar o magistrado na decisão acerca da correção dos cálculos, para fins de fixação do quantum debeatur. Reforça essa conclusão o fato de que a Contadoria Judicial debruçou-se sobre os documentos e planilhas que já estavam nos autos, sem ter promovido novo exame da escrituração das agravantes. E, como bem pontuou o d. magistrado a quo no julgamento dos aclaratórios opostos em face da r. decisão agravada, ‘a Contadoria Judicial evidenciou deter plena capacidade de colaborar com este Juízo na elucidação desta liquidação de significativa complexidade, com estrita observância aos parâmetros delineados nos autos e, principalmente, permitiu alcançar a devida proporcionalidade da verba indenizatória entre as empresas requerentes, tal como preconizado pelo sistema de compensação vigente naquele tempo’ (ID 175755313, na origem)” (ID 61476412 – Pág. 18-19) [...] “No caso dos autos, as recorrentes invocam a aplicação do princípio do tempus regit actum, para que sejam mantidas, no valor da indenização liquidada, as rubricas relativas à ‘variação monetária’. Contudo, como bem ponderou o d. Juízo a quo, ‘as rubricas inerentes a ‘correção monetária’ (variação monetária) daquele período não possuem qualquer vínculo aos custos do serviço de transporte público realizado pelas autoras’ (ID 166385748 – Pág. 14, na origem), porquanto se tratava de lançamentos nas demonstrações financeiras que eram autorizados pela legislação vigente à época, para fins de cobrança do imposto de renda das pessoas jurídicas, em virtude da hiperinflação que atingia o país àquele tempo. (...) Ocorre que, ainda que se considere a legislação vigente à época dos fatos, que autorizava o lançamento da variação monetária nos balanços, na espécie, tal rubrica não pode ser considerada no montante do valor da indenização devida, seja por possuir finalidade tributária, seja porque importaria em bis in idem. De fato, embora a correção monetária pudesse ser lançada separadamente nas demonstrações financeiras, o valor principal dos custos e despesas já foi objeto de atualização monetária na elaboração dos cálculos, de modo que incluir as rubricas de ‘variação monetária’ configuraria cobrança em duplicidade. Esclareça-se, portanto, que não há que se falar em violação ao princípio do tempus regit actum, como afirmam as recorrentes, uma vez que, em que pese essa forma de lançamento contábil fosse possível àquela época, constatou-se que tais rubricas, além de não possuírem vínculo efetivo com os custos do serviço de transporte público que era realizado pelas agravantes, implicariam bis in idem no cálculo, considerando que já houve atualização monetária dos custos e das despesas principais sobre os quais recai a variação monetária” (ID 61476412 – Pág. 21-23) (ID 63621919). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne à alegada negativa de vigência ao artigo 6o, § 1o, da LINDB, também não cabe subir o inconformismo, pois “o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que os princípios elencados (v.g., direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada) não podem ser analisados em sede de recurso especial, tendo em vista que, a despeito de estarem previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, inciso XXXVI, da CF/88) (AgRg no AREsp 2.420.289/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 15/3/2024)” (AgInt no REsp n. 2.108.945/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa aos artigos 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016